Tribunal: TJMT
Processo: 1025993-82.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025993-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSILHA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 314.641.061-34 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e de indenização por dano moral, sob o fundamento de que a contratação foi regularmente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a contratação regular do cartão de crédito consignado e se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora caracterizam prática abusiva e ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou documentos que demonstram a regularidade da contratação, incluindo termo de adesão assinado, cópia de documento pessoal e registros de transações. A inexistência de prova inequívoca da alegada fraude ou de qualquer ato ilícito praticado pelo banco afasta o dever de indenizar, conforme o art. 927 do CC. Configura-se o exercício regular de direito pela instituição financeira, inexistindo elementos para nulidade do contrato ou restituição de valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente comprovada por documentos hábeis, não enseja nulidade contratual ou indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, inc. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 1.088.497/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deusilha Ferreira de Araujo
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade a autora ante a gratuidade judiciária concedida.

Inconformada, a apelante recorre alega que foi indevidamente lesada pelo
Banco Pan S.A.
em razão da contratação de um
cartão de crédito consignado
sem sua devida ciência ou autorização expressa. Afirma que os valores descontados de seus proventos ultrapassam os limites razoáveis, configurando prática abusiva por parte da instituição financeira.

Dessa forma, busca a declaração de
nulidade do contrato
, a devolução dos valores indevidamente descontados e a
condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral
, sustentando que sofreu prejuízos de ordem financeira e emocional decorrentes da conduta do apelado.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, além de requerer o seu desprovimento (id. 267095796).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Deusilha Ferreira de Araujo
moveu ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral desfavor do Banco Pan S.A., alegando que foi surpreendida com descontos indevidos em seus proventos decorrentes de um
contrato de cartão de crédito consignado
, que teria sido firmado sem sua autorização ou sem o seu devido esclarecimento sobre a sua natureza. Ela sustenta que nunca contratou o referido serviço e que, em razão dessa prática abusiva do
Banco
sofreu prejuízos financeiros e abalos de ordem emocional.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade a autora ante a gratuidade judiciária concedida (id. 267095792).

Inconformada, a apelante recorre a apelante recorre alega que foi indevidamente lesada pelo
Banco Pan S.A.
em razão da contratação de um
cartão de crédito consignado
sem sua devida ciência ou autorização expressa. Afirma que os valores descontados de seus proventos ultrapassam os limites razoáveis, configurando prática abusiva por parte da instituição financeira.

Dessa forma, busca a declaração de
nulidade do contrato
, a devolução dos valores indevidamente descontados e a
condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral
, sustentando que sofreu prejuízos de ordem financeira e emocional decorrentes da conduta do apelado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Em detida analise dos autos, a apelante alega que não contratou junto à instituição financeira cartão de crédito consignado, e que foi surpreendida com descontos em sua folha de pagamento.

Todavia, em sede de contestação, a instituição apresentou o termo de adesão – cartão consignado, devidamente assinado pela parte (id. 267095776, 267095775), Dossie da Contratação com cópia do documento pessoal (id.267095777), fatura com saques (id.267095782), e recibo de transferência (id.267095786), demonstrando que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias e forma de quitação.

Assim, a
pesar de afirmar que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pela parte ré, mormente pelo fato da geolocalização do contrato coincidir com o endereço da autora (id267094293).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência e regularidade da relação jurídica formada entre as partes.

Logo, não há de se falar em nulidade do contrato, bem como inexiste o dever de restituição e dano moral ao caso.

Assim, tenho que não há falar em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da parte apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo apelante.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025